Tribunal: STF
Processo: AI 172210
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA (ART. 5º, INC.
XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O tema relativo à coisa julgada foi examinado pelo
Superior Tribunal de Justiça, estritamente sob o aspecto processual
civil, concluindo aquela Corte pelo não conhecimento do Recurso
Especial.
2.      Ora, é pacífico o entendimento do S.T.F., no sentido de
não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação e/ou aplicação de normas
infraconstitucionais, como são as de Direito Processual Civil sobre
coisa julgada.
3.      Por outro lado, o R.E. deveria ter sido interposto, desde
logo, contra o acórdão estadual, que enfrentou a questão referente à
coisa julgada, negando sua existência. E não, posteriormente, contra
o acórdão do S.T.J., que se limitou a não admitir o recurso
Especial, porque não violadas as normas processuais a ela
concernentes.
4.      Em outras palavras, o acórdão do S.T.J. não devolveu à
recorrente a oportunidade para a interposição do R.E., que deveria
ter ocorrido já em face do acórdão local (art. 102, III, "a", da
C.F.).
5.      Agravo improvido. Decisão unânime.